Tribunal: STF
Processo: Rcl 88394
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Selovac Industria e Comercio Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1000568-29.2025.5.02.0717, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Narra o ajuizamento de reclamação trabalhista na origem, na qual a beneficiária requereu diversas verbas trabalhistas no valor total de R$ 872.082,12, mas a sentença condenou as reclamadas a pagar o valor de R$ 1.426.595,92.

Argumenta que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter entendimento das instâncias inferiores no sentido de que os valores dos pedidos indicados na inicial se tratavam de mera estimativa, afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, em ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:

As recorrentes alegam que a decisão singular contraria o disposto no artigo 840, §1º, da CLT, que exige pedido certo, determinado e com a devida indicação do valor. As terceira e quarta reclamadas alegam, ainda, que o Juiz deve decidir nos limites do pedido e que a extrapolação dos valores fixados na inicial configura evidente ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem.
Em que pese meu entendimento pessoal sobre a matéria, ou seja, a condenação deve ser limitada aos valores fixados na petição inicial, este não é o posicionamento majoritário desta Colenda Turma, razão pela qual, evitando-se desnecessário deslocamento de relatoria, curvo-me ao entendimento majoritário, mantenho o julgado pelos seguintes fundamentos:
Infere-se, de uma leitura mais atenta do art. 840, §1º da CLT, que a previsão de indicação de valores se refere a mera estimativa, sobretudo porque o cálculo dos valores devidos depende, regra geral, da análise de documentos de propriedade da reclamada e que se encontram em seu poder, não havendo que se falar em julgamento "ultra petita".
E, nesta direção, decidiu o C.TST:
"AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467 /2017. MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO DE REVISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - ART. 840, § 1º, DA CLT - MERA ESTIMATIVA. De acordo com o novel art. 840, §1º, da CLT, com redação inserida pela Lei nº 13.467/17, " Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante ". Respeitados os judiciosos posicionamentos em contrário, a melhor exegese do referido dispositivo legal é que os valores indicados na petição traduzem mera estimativa, e não limites, à condenação, sobretudo porque, a rigor, é inviável a liquidação, já no início da demanda, de todos os pedidos deduzidos na inicial. Não se deve perder de vista os postulados que informam o processo do trabalho, em especial os princípios da proteção, do valor social do trabalho, do acesso ao Poder Judiciário, da oralidade e da simplicidade dos atos processuais trabalhistas. Sem embargo, exigir que o trabalhador aponte precisamente a quantia que lhe é devida é investir contra o próprio jus postulandi trabalhista. A propósito, não se faz necessária qualquer ressalva na petição inicial de que tais valores representam mera estimativa à liquidação do julgado, não havendo que se falar, portanto, em julgamento ultra petita na hipótese em que a quantia liquidada perpasse o montante pleiteado. Agravo interno não provido" (Ag-RRAg-1001087-81.2019.5.02.0048, 2ª Turma, Relatora Ministra Liana Chaib, DEJT 28/04/2025).
Mantenho.
(Grifei)

O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Como se observa, o acórdão reclamado deixou de aplicar o art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao assentar que os valores indicados na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao afirmar, ainda que por remissão a precedente do Tribunal Superior do Trabalho que tal entendimento privilegiaria a garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e o principio da proteção social do trabalho (CF, art. 1º, IV).

Isso porque o art. § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o pedido deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.

Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial por considerá-los como meras estimativas, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.

3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado, em razão do afastamento da aplicação do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente